Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PDV – PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI N. 6.858/80. DEPENDENTES HABILITADOS. PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERPRETAÇÃO LEGAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES). NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. INCLUSÃO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINATÁRIO. BENEFICIÁRIO INDICADO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Inteligência do Art. 1o da Lei n. 6.858/80.
2. Plano de Demissão Voluntária – PDV deriva de relação de emprego havida entre empregado e empregador, sendo que em caso de falecimento do credor, os valores, por expressa disposição legal, serão devidos “aos dependentes habilitados perante a Previdência Social”.
3. O intérprete não pode restringir onde a lei não restringe e, no caso, o legislador não fixou valores para fins de eventual não pagamento de quantias de natureza trabalhista/indenizatória aos dependentes habilitados perante a Previdência Social (Art. 1o da Lei n. 6.858/80). A única restrição consta no Art. 2o da Lei n. 8.858/80 que fixou até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento.
4. O Plano de Previdência Privada VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o que impede a sua colação ao acervo hereditário para sua partilha entre os herdeiros, porquanto seus valores são destinados aos beneficiários do seguro.
5. Recurso desprovido.